Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES INEXISTENTES. VIA INADEQUADA. RECURSÃO NÃO PROVIDO.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
3. Embargos de declaração desprovidos.